Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011909-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), DIEGO MARIANI DE SOUZA - CPF: 024.195.631-58 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA EM 18 (DEZOITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PEDIDO – DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – ANÁLISE POSTERGADO DEVIDO NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GREVE – APURAÇÃO DE FALTA GRAVE SUPOSTAMENTE COMETIDA DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A autoridade coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa do paciente, tendo em vista que há informação do mesmo ter cometido falta grave, pois no interior da cadeia pública supostamente teria praticado o crime descrito no art. 129, caput, do CP e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, n/f do art. 69, caput, do CP.

R E L A T Ó R I O

VISTOS.

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Diego Mariani de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente possui processo executivo, onde cumpre pena privativa de liberdade unificada de 18 (dezoitos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Aduz que em 14/10/2019, o MPE/MT manifestou que o requisito objetivo para progressão de regime foi preenchido em 18/09/2019, porém restava ausente o requisito subjetivo.

Explicita que o MPE/MT pugnou para homologação do cálculo de pena gerado em 09/10/2019 (após 05 meses), bem como a progressão de regime, e o afastamento do exame criminológico.

Sustenta que os autos foram conclusos para a autoridade coatora em 16/10/2019, e somente em 24/03/2020 o juiz
a quo
proferiu uma decisão, todavia não decidiu a respeito da progressão de regime.

Alega que há morosidade para decidir sobre o pedido defensivo de progressão de regime, bem como da secretaria em dar cumprimento à decisão que ordenou a expedição do ofício.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para ordenar que a autoridade coatora profira decisão, acerca do pedido de progressão de regime
. (Id. 45225991)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 45899999). Informações juntadas (Id. 46408998).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 47517962).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 48805975)

“
Sumário:
Paciente que cumpre pena de 18 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado – Impetra-se habeas corpus sustentando demora na análise do pleito de progressão de regime – Notícia de falta grave cometida no curso do processo – Mora processual não evidenciada –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Diego Mariani de Souza
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

O caso vertente fundamenta-se na inércia da autoridade judiciária em analisar o mencionado benefício, o que estaria a gerar constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do reeducando, fazendo-se por isso necessário o conhecimento e apreciação do presente
writ
constitucional.

Nas informações prestadas a autoridade judiciária assim consignou: (Id. 46408998)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me perante Vossa Excelência, a fim de prestar informações que me foram requisitadas em atenção ao Malote Digital datado de 9/6/2020, oriunda da Secretaria Criminal Unificada, expedido nos autos de Habeas Corpus 1009429-93.2020.8.11.0000, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NÚCLEO DE ARAPUTANGA
e paciente
DIEGO MARIANI DE SOUZA
.

Com base no que estabelece a CNGC, informo que tomei conhecimento da requisição para prestar informações em 9/6/2020.

BREVE RESUMO FÁTICO E CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS.

Relativo ao Executivo de Pena n. 504-84.2015.8.11.0038, presto-as nos seguintes termos:

No referido PEP, que figura como recuperando DIEGO, ora paciente, verifica-se que este cumpre pena privativa de liberdade unificada em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime fechado.

A presentante do Ministério Público pugnou no dia 14/10/2019 pela submissão do recuperando ao exame criminológico, solicitação do atestado comportamental e instauração de processo administrativo disciplinar, para apuração da falta grave supostamente cometida por DIEGO.

Atuando na defesa do paciente, a defensoria pública requereu no dia 14/10/2019 a expedição de alvará de soltura, uma vez que o recuperando DIEGO teria alcançado a progressão de regime em 18/9/2019, bem como a dispensa de realização de exame criminológico.

Este Juízo deliberou os pedidos supramencionados em 24/3/2020, sob os seguintes fundamentos:

“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - instaurada(o) em desfavor de DIEGO MARIANI DE SOUZA, condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses pela prática do crime previsto no art. 157, “caput”, e art. 155, “caput”, todos do CP, do crime previsto no art. 155, § 4o, I, do CP, em regime aberto, a pena privativa de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, do previsto no art. 157, § 2o, I e II, do CP, condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, caput, n/f do art. 71, todos do CP. O relatório de situação processual indica que o requisito objetivo para progressão de regime foi atingido no dia 18/9/2019, não se opondo os Defensor Público e Ministério Público. O Defensor Público pugnou pela expedição de alvará de soltura em favor do recuperando alegando em síntese que já atingiu o requisito objetivo em 18/9/2019, contudo o Ministério Público requereu a realização de exame criminológico, bem como que seja oficiado ao Diretor da Cadeia Pública local solicitando o envio do atestado de conduta carcerária e instauração do PAD – Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do recuperando diante da falta grave cometida, alegando que o recuperando foi condenado pela prática de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça a pessoa, sendo inclusive batizado em facção criminosa. Em consulta ao sistema APOLO verifiquei a existência da ação penal n. 2493-86.2019.811.0038 (109969), em que o recuperando foi preso em flagrante no interior da cadeia, pela prática do crime descrito no art. 129, caput, do CP e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, n/f do art. 69, caput, do CP. Ademais, não verifiquei o atestado de conduta carcerária do recuperando. Isso posto INDEFIRO o pedido do Ministério Público com relação da necessidade de realizar o exame criminológico, tendo em vista a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não havendo a necessidade da realização de exame criminológico. Outrossim, DETERMINO que oficie ao Diretor da Cadeia Pública para que junte aos autos conduta carcerária do recuperando, bem o Processo Administrativo Disciplinar-PAD, instaurado em desfavor do recuperando e eventual resultado. Após a juntada dos documentos, volte os autos conclusos. Cumpra. As providências”.

Por fim, foram os autos remetidos à Secretaria para cumprimento da decisão.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias.”

É cediço que para se alcançar o benefício da progressão de regime prisional, o reeducando deve preencher os requisitos subjetivos e objetivos.

Conforme informações transcritas, o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime fechado,

Vê-se ainda das informações prestadas que o representante do Ministério Público pediu em 14 de
outubro de 2019 a realização de exame criminológico do paciente, solicitando o atestado comportamental e instauração de processo administrativo disciplinar, para apuração da falta grave supostamente cometida pelo paciente.

Assim a autoridade coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa do paciente, tendo em vista que há informação do mesmo ter cometido falta grave, pois no interior da cadeia pública teria em tese praticado o crime descrito no art. 129, caput, do CP e art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, n/f do art. 69, caput, do CP.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Mariani de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020